Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700990-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por M. A. D. F. em face da sentença prolatada na ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL em que o juízo a quo julgou improcedente a pretensão da parte autora. O fundamento central do julgado assentou-se no parecer técnico do NATJUS/TJDFT, segundo a qual “Considerando que a paciente de 1 ano e seis meses de idade tem diagnóstico de Esclerose Tuberosa com Epilepsia Focal Refratária (Síndrome de West); Considerando que a paciente fez uso de vigabatrina, corticoterapia com prednisolona, carbamazepina, dieta cetogênica, topiramato e nitrazepam, porém mantém-se refratária; Considerando que foi prescrito Canabidiol do laboratório Prati-Donaduzzicom objetivo de controle de suas crises epilépticas, além de melhora de sua funcionalidade e qualidade de vida; Considerando que no âmbito do Distrito Federal, o Canabidiol é disponibilizado aos pacientes portadores de epilepsias refratárias, nos casos específicos de Epilepsia mioclônicasevera da infância (Síndrome de Dravet), Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Esclerose tuberosa; Considerando que a paciente não preenche os critérios do protocolo de dispensação do Canabidiol no SUS-DF, pelo fato de estar em idade diversa da preconizada (abaixo de dois anos); Considerando que, segundo relatório médico, não foram citados outros anticonvulsivantes como Levetiracetam ou Lamotrigina; Considerando que existe literatura médica, com evidência de baixa qualidade, apoiando a terapia com derivados da Cannabis em casos de epilepsia refratária, levando a diminuição das crises convulsivas, porém tais estudos foram com pacientes acima de dois anos de idade; Considerando que existe bastante controvérsia quanto ao Canabidiolquanto aos vários aspectos naterapêutica, como a melhor dose para um indivíduo, duração do tratamento, objetividade no efeito, que permanecem incertos, além de não se poder afirmar quanto aos efeitos a longo prazo; Considerando que, pela bula do fabricante, o uso do produto a base de Canabidiol, Laboratório Prati-Donaduzzi, para a idade da paciente é considerado uso off-label, por ser indicada para crianças maiores que 2 anos; Considerando que faltam dados de segurança do uso de canabidiol em crianças menores de dois anos; Este NATJUS manifesta-se por considerar a demanda como NÃO FAVORÁVEL.” (grifos do original da sentença) Com efeito, o documento de ID 50027795 evidencia que a autora completou dois anos de idade nos últimos dias. Assim, tendo em conta que a sentença fundamentou-se essencialmente no fato de não haver indicação do medicamento pleiteado para crianças com menos de dois anos de idade, impõe-se aplicar, neste passo, o art. 933, CPC, segundo a qual, “se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.”. Diante desse panorama, intime-se as partes, bem como, na sequência, a d. Procuradoria de Justiça do DF, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre o fato de a autora ter alcançado a idade de dois anos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora